Tribunal: TJDFT
Processo: 0719266-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719266-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. C. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: TAMIRES DE MATTOS ACOSTA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Considerando que os recursos já foram julgados pelo Colegiado, Acórdão no 1380386 (id 30276370), nada a prover quanto à petição de id 30379229 requerendo a fixação de multa cominatória, devendo ser submetida ao crivo do juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 4 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora